Tribunal: STM
Processo: 7000394-94.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000394-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS: DANIEL DOTTES DE FREITAS, ROBISON FABIANO DA SILVA ZAHN E
ANTONIO ROSSATO SAVEGNAGO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e concedeu a ordem para, confirmando a
liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade ao
Paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que, nessa condição,
responda ao procedimento investigatório em curso e ao processo penal
subsequente, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 17:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105c18797
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000394-94.2020.7.00.0000

RELATOR: Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
SANTA MARIA.
ADVOGADOS: DANIEL DOTTES DE FREITAS, FABIANO DA SILVA ZAHN e ANTONIO ROSSATO
SAVEGNAGO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. LESÃO LEVE. "TROTE". DESCONSTITUIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
MILITAR CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Ex-militar que responde a IPM instaurado para apurar o cometimento dos crimes de
violência contra inferior e lesão leve, em tese, praticado juntamente com outros
militares, consistentes em golpes de remo de madeira nas nádegas dos novos
soldados. "Trote" ocorrido em Unidade do Exército. Ausência dos requisitos para a
decretação de prisão preventiva.
Inaplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão em razão da especialidade
da Justiça Militar da União. Precedente STM.
Eventual mudança do panorama fático-jurídico possibilita a decretação de prisão (art.
259 do CPPM). Ordem concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e
conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e em
conceder liberdade ao Paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que, nessa condição,
responda ao procedimento investigatório em curso e ao processo penal subsequente, sem prejuízo de
nova segregação por fato superveniente.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado constituído, em favor de
TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, preso em regime domiciliar, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal em virtude da decisão judicial proferida pela Exmª Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do IPM nº 7000055-18.2020.7.03.0303.
Narra o Impetrante, em síntese:

"(...) que o Paciente, atualmente civil, atuou como militar do 3º Batalhão de Engenharia de Combate
do Exército Brasileiro, localizado na cidade de Cachoeira do Sul-RS, e foi indiciado, juntamente com
outros militares, por lesão corporal, tendo em vista a prática de "trote" violento em relação aos novos
soldados engajados, fatos que teriam ocorrido ainda no mês de fevereiro de 2020.
O trote consistia, basicamente, em golpes de um velho remo de madeira nas nádegas dos novos
soldados engajados. Inegavelmente, trata-se de um trote violento e de péssimo gosto.
Todavia, o trote que era para ser apenas uma brincadeira tradicional, acabou gerando

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 17:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105c18797
ressentimentos entre os envolvidos, especialmente porque teria ocorrido erro em sua execução, com
eventuais excessos, o que teria gerado lesões leves (hematomas) nas nádegas de algumas das
vítimas.
(...)
Na realidade as vítimas não passaram por perigo de vida, não tiveram debilidade permanente de
membro, sentido ou função, assim como também não precisaram se ausentar de suas atividades por
mais de trinta dias.
Os exames médicos realizados no interior do próprio 3º BE Cmb, mencionam que algumas vítimas
tiveram apenas hematomas nas nádegas.
Mas o ponto nodal, ao menos nesse momento processual, decorre da situação peculiar do paciente -
atualmente civil, absolutamente primário e sem antecedentes criminais, suspeito da prática de lesão
corporal leve decorrente de erro na execução de trote, atualmente está submetido à prisão domiciliar.
(...)".
"(...) da leitura detida dos autos, não se extrai qualquer periculosidade no perfil do paciente,
especialmente porque não possui antecedentes criminais, segundo o que consta dos autos, nem se
pode fazer emergir quaisquer indícios de que o paciente irá enveredar na prática de outros crimes.
De outra banda, não há qualquer indicativo que a segurança da aplicação da lei penal militar possa vir
a sofrer qualquer ameaça, especialmente porque o paciente compareceu em todos os atos do inquérito
policial militar, inclusive acompanhado por advogado. Desta forma, resta evidente que os paciente
encontra-se regularmente respondendo pela conduta praticada, sem qualquer indicativo que venha a
frustrar a aplicação da lei penal militar."
Sustenta que:
"(...) inexiste nos autos qualquer elemento a fundamentar o desrespeito à hierarquia e à disciplina ou o
temor da reiteração do fato, sendo evidente que a ordem pública não restará abalada com a liberdade
do paciente. (...)
Em suma: a análise dos fundamentos fáticos e jurídicos leva a reconhecer, no caso ora em exame, a
ausência de fundamentação idônea, apta a justificar, eventual custódia cautelar dos pacientes.
(...)
Diante de todas as alegações jurídicas apresentadas, resta evidente que o paciente vem sofrendo
grave constrangimento em face do desatendimento da legislação federal e constitucional em vigor,
destarte, requer-se, liminarmente, a expedição de alvará liberatório em favor do paciente.
Ademais verifica-se evidente dos autos, que estão presentes os requisitos da liberdade provisória,
devendo ser concedida ao paciente, para que o mesmo possa retomar o curso de sua vida,
normalmente, respondendo ao processo em liberdade
Diante de todo o exposto, requer:
a) o recebimento e devido processamento do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, EM
CARÁTER DE URGÊNCIA, na forma e para todos os efeitos legais;
b) a concessão de Ordem de Habeas Corpus, liminarmente e em caráter de urgência, concedendo-se o
remédio jurídico, em favor do paciente, livrando-o do constrangimento ilegal, com a imediata
expedição de alvará liberatório;
c) o provimento do presente remédio constitucional, observadas as cominações de estilo, julgando-o
procedente, reconhecendo-se os abusos e ilegalidades praticadas, por todos ou qualquer dos
argumentos jurídicos invocados".

Pela Decisão de 24/6/2020, deferi a liminar e concedi a liberdade ao Paciente, até o julgamento do
mérito do presente writ (Evento 7).

Em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM prestou os esclarecimentos
necessários à instrução do presente feito, incluídas as fichas médicas dos Ofendidos, fotografias das
lesões e manifestação do Ministério Público Militar, conforme requerimento do Parquet, nos autos do
Inquérito Policial Militar que originou o writ em questão (Evento 12).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus em favor do Paciente em tela, nos termos da Decisão liminar deferida (Evento 14).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 17:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105c18797
VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como é de conhecimento amplo, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência
de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

In casu, trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (3º BE Cmb), organização militar do Exército com sede no Município de Cachoeira do Sul/RS,
a partir de apurações preliminares efetivadas por intermédio de Sindicância, que revelaram a
ocorrência de agressões físicas ("remadas", "vassouradas" e "palmadas", etc.), praticadas pelo
Paciente e mais 11 (onze) ex-companheiros de farda contra ao menos dezenove (19) militares do
Efetivo Variável (soldados-recrutas), ocorridas entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, no interior
da Companhia de Engenharia de Pontes (Cia EPnt), tudo com a finalidade de realizarem um rito de
iniciação que denominaram por "batismo" ou "formatação" dos Soldados EP.

Busca o Impetrante a revogação da prisão domiciliar imposta ao Paciente, concedendo-lhe a liberdade
provisória, sob a alegação de que o decreto de restrição cautelar da liberdade do Paciente não se
encontra baseado em dados objetivos reveladores da gravidade concreta da conduta.

Aduz que, no caso, o fundamento apresentado para a manutenção do decreto prisional - a simples
alegação referindo a gravidade do delito - não é apto a justificar a necessidade da custódia cautelar do
Paciente.

Extrai-se da referida Decisão que a autoridade judiciária denegou o pedido para decretação de prisão
preventiva requerido pelo Parquet, e, ao mesmo tempo, como medida alternativa à prisão preventiva,
determinou, com fundamento no artigo 317 do Código de Processo Penal, e artigos 3º, alínea "a", 254
e 255, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal Militar, a Prisão Domiciliar do investigado Civil,
ex-Sd EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, o qual ficava proibido de ausentar-se de seu domicílio, em
qualquer horário ou sob qualquer pretexto, salvo autorização expressa do Juízo.

A ilustre magistrada fundamentou suas razões de decidir na consideração do fato atribuído ao
indiciado, ex-Sd EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, e aos demais 11 (onze) ex-companheiros de
farda, como de natureza muito grave, violando os princípios de hierarquia e disciplina militares, bem
como a ordem pública restrita à segurança da caserna, nos termos dos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b"
e "e", do CPPM.

É consabido que as medidas cautelares de restrição da liberdade têm caráter excepcional, só podendo
ser decretadas ou mantidas diante de necessidade concretamente fundamentada, ante sua precípua
função de garantir a efetividade do processo penal, pois, do contrário, assumiria contornos de
antecipação de sanção penal. Nesse sentido, as medidas cautelares pessoais têm como nota
característica a instrumentalização do processo criminal.

Em que pese a gravidade dos fatos e a reprovabilidade da conduta atribuída ao Agente, não há
qualquer evidência nos autos de que, em liberdade, o Paciente possa atrapalhar a investigação,
comprometendo a colheita de provas ou a realização de diligências, de modo a perturbar ou colocar
em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, enfim,
o curso probatório do feito (inquérito policial militar ou processo penal militar). Além disso, o Paciente
possui residência fixa e não há registros que maculem seus antecedentes.

Assim, também, não há como prever a periculosidade do Paciente, tampouco estar ameaçando
testemunhas ou atrapalhando o bom desenvolvimento do processo, o que ensejaria a cautelar por
conveniência da instrução criminal, sob pena de uma clara pena antecipatória.

Além disso, o Inquérito Policial Militar foi instaurado em 13/3/2020 e concluído em 7/5/2020, não se
observando notícia de que tenha havido alguma intercorrência de natureza grave que demandasse a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 17:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105c18797
representação pela prisão preventiva por parte da Autoridade de Polícia Judiciária Militar, no curso do
Inquérito. Pelo contrário, ao finalizar o seu Relatório o Encarregado do Inquérito entendeu não haver
necessidade de decretação da prisão provisória (IPM, Evento 1, IP-PROCE13, fl. 19).

Destarte, no caso concreto, impõe-se a concessão da liberdade provisória, na medida em que o
Paciente, na situação de Prisão Domiciliar, permanece com a sua liberdade de locomoção cerceada.
Ainda que possa representar um benefício, tal instituto possui característica de prisão provisória, pois o
favorecido fica restrito a permanecer no seu domicílio, proibido de ausentar-se em qualquer horário ou
sob qualquer pretexto, salvo autorização expressa do Juízo.

Cumpre observar que o Paciente se encontra em Prisão Domiciliar, desde o dia 4/6/2020, situação que
poderá se prolongar no caso de não sobrevir eventual decisão revogatória. Trata-se de período
excessivo se forem consideradas as condições pessoais do indiciado, onde não há elementos concretos
que possam demonstrar algum tipo de periculosidade social por parte do Paciente, ou mesmo indicar
que sua liberdade irá, de alguma forma, comprometer a instrução criminal ou a ordem pública,
capazes de deduzir a reiteração da prática delitiva.

Por fim, cabe ressaltar que, além da medida restritiva de liberdade (prisão domiciliar), a Decisão
estabeleceu mais algumas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, II, III, IV, do CPP).
Entretanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte Castrense, as referidas medidas não podem
incidir no âmbito da Justiça Militar da União, em face da especialidade dos bens jurídicos por ela
tutelados.

A propósito, cabe transcrever o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
que bem avalia a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente, diante da ausência
de afronta à garantia da ordem pública, bem como não subsistir risco à conveniência da instrução
criminal, in verbis:

"(...) Outrossim, é sabido que a decretação de prisão cautelar deve ser
devidamente necessária e bem fundamentada, sob pena de desvirtuamento
desse instituto e ofensa aos princípios da presunção de inocência e da não
culpabilidade, porquanto prende-se o acusado nessa fase de investigação, e,
após o transcurso do processo penal, caso seja condenado, poderá recorrer
em liberdade e cumprir sursis.
Antes de finalizar, oportuno ressaltar que as medidas adotadas pelas
autoridades militares e judicantes mostraram-se suficientes na
repreensão da conduta praticada pelo Paciente, bem como o andamento do
feito na 1ª instância, sem intercorrências, denota que o Estado em breve
dará a plena resposta ao caso, afastando-se assim qualquer sensação de
impunidade porventura ventilada diante da soltura do ex-militar em tela
(...)".

Destarte, verifico que não mais subsistem, neste momento processual, os motivos para justificar a
manutenção da custódia do Paciente, cabendo asseverar que, no curso do processo, havendo mudança
do panorama fático-jurídico, caso sobrevenham razões que a justifiquem, poderá ser decretada a
prisão cautelar do Paciente, nos termos do art. 259 do CPPM.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a ordem para, confirmando a liminar deferida,
desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade ao Paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c",
do CPPM, para que, nessa condição, responda ao procedimento investigatório em curso e ao processo
penal subsequente, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente.